Tribunal: STF
Processo: ARE 1547755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PARAFUSOS COMEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de PARAFUSOS COMEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO . APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado nestes embargos à execução para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente na demanda executiva relacionada (0016119-94.1997.4.05.8300), determinando, ainda, a liberação da penhora incidente sobre o bem do corresponsável. Por fim, condenou a parte embargada em honorários advocatícios, fixados em 10% e 8% do valor atualizado da causa, conforme cada faixa de valores do art. 85 do CPC, ante a simplicidade da causa.



    2. Alega a apelante, em síntese, impossibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência por aplicação do princípio da causalidade. Logo, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o executado, que deixou de pagar o débito.



    3. A imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.



    4. Não há dúvidas de que o executado deu causa à lide, porquanto deixou de pagar suas obrigações fiscais, o que levou a inscrição do débito na dívida ativa.



    5. A extinção do feito não se operou pela ilegalidade da dívida cobrada, mas simplesmente pelo decurso do lustro prescricional intercorrente.



    6. Por seu turno, é evidente que a exequente não deu causa indevidamente ao ajuizamento da ação, mormente tendo em vista que a razão fundante da dívida permaneceu incólume, uma vez que instrumentalizada em título executivo extrajudicial validamente constituído, fulminada tão somente em decorrência da superveniência da prescrição intercorrente.



    7. Nesse sentido destaco acórdão do STJ asseverando que "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).



    8. No mesmo norte julgado deste Tribunal atestando que "a superveniência de causa extintiva da execução fiscal, qual seja a prescrição intercorrente, não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, uma vez que a exequente não deu causa ao ajuizamento da ação" (processo 00143810720164058300, Relator Edílson Nobre, 4ª Turma em 21/12/2018)".



    9. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração por PARAFUSOS COMEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, I, II, XIII, XXXIV, alínea "a", LIII, LIV, LV; 133; 170 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de PARAFUSOS COMEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.



    1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.



    2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 14/6/2022; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.431/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 17/3/2021).



    4. "O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" ( AgInt no REsp 1.849.437/SC , Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020).



    5. Agravo interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração por PARAFUSOS COMEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, I, II, XIII, XXXIV, alínea "a", LIII, LIV, LV; 133; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente